Tribunal: TCU
Processo: 033.862/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6167/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de admissão de Rose Mary Soares de Lima Albuquerque e de Dayse Caroline Souza Lins emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, ambas no cargo de Assistente Social; e considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Carlos Guedes de Lacerda - Reitor Titular, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 5178/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.862/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cícera de Souza Silva (XXX.127.854-XX); Dayse Caroline Souza Lins (XXX.670.354-XX); Júlio Cesar Felix da Silva (XXX.214.654-XX); Luana Sawada (XXX.145.072-XX); Rose Mary Soares de Lima Albuquerque (XXX.237.894-XX) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há